Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705477-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Não conheço do recurso especial interposto no ID no 28410522 por SEBASTIANA GONÇALVES DA SILVA, diante do fenômeno da preclusão consumativa, visto que o recurso especial por ela interposto no ID no 26090894 já foi apreciado pela decisão de ID no 27205548. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 27205548. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007